Tribunal: TJMT
Processo: 1031534-25.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031534-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Títulos de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), DROGARIA LIBERAL LTDA - CNPJ: 00.938.969/0001-08 (AGRAVANTE), JOAREZ TRINDADE DA SILVA - CPF: 230.442.251-91 (AGRAVANTE), DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA - CNPJ: 76.472.349/0004-30 (AGRAVADO), EMERSON SANABRIA CARVALHO - CPF: 621.640.741-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO COMO RESIDÊNCIA FAMILIAR. PROTEÇÃO DA LEI No 8.009/1990. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel residencial penhorado em execução de título extrajudicial, utilizado como moradia pela entidade familiar, em razão de dívida comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade da proteção conferida pela Lei no 8.009/1990 ao imóvel penhorado, com base na alegação de que o bem serve como residência do devedor e de sua família.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O artigo 1o da Lei no 8.009/1990 estabelece a impenhorabilidade do imóvel utilizado como residência pela entidade familiar, independentemente de ser o único imóvel do proprietário.

4. Os elementos dos autos demonstram que o imóvel penhorado constitui a residência do recorrente e sua família, sendo descrito pelo oficial de justiça como imóvel residencial ocupado pelo devedor e sua esposa no momento da intimação.

5. Não foram apresentados elementos pelo credor capazes de desconstituir a prova da utilização do imóvel como moradia familiar, o que atrai a aplicação da proteção legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Recurso provido para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel situado na Rua Belo Horizonte no 139-W, Centro, Juara/MT, matriculado sob no 224, no CRI de Juara/MT.

Tese de julgamento:
"O imóvel utilizado como residência pela entidade familiar é impenhorável, nos termos da Lei no 8.009/1990, ainda que existam outros bens de propriedade do devedor sujeitos a constrição judicial."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.009/1990, arts. 1o e 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1873254/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 15/03/2021; STJ, AgInt no AREsp 2.231.458/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08/05/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DROGARIA LIBERAL LTDA. e JOAREZ TRINDADE DA SILVA em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que, no autos da
Execução de Título Extrajudicial n.o 0004492-42.2016.8.11.0018
interposta por DIMEBRAS – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA, afastou a impenhorabilidade do bem de família e tornou os autos conclusos para novas determinações quanto à atualização de avaliação do bem e leilão.

Em síntese, os Agravantes sustentam que o imóvel objeto da penhora serve de residência para o executado e sua família há muitos anos, fato que foi omitido pelo oficial de justiça ao realizar o laudo de avaliação.

Verberam que os outros bens alegados pelo Agravado não mais lhe pertencem, motivo pelo qual existem inúmeros Embargos de Terceiro contra o Agravante e, por saber disso, o exequente postula justamente a residência do executado e sua família.

Asseveram que é clarividente a probabilidade do direito e o risco de dano grave para subsidiar a concessão do efeito suspensivo, vez que o Edital de Leilão já foi publicado e anexado, com as datas de 14/11/2024 para a realização do primeiro leilão e 25/11/2024 para a realização do segundo leilão.

Com essas considerações pleiteiam, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso interposto para o fim de obstar o andamento do processo de execução e cancelar o leilão designado até a decisão final do recurso; no mérito, requerem o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família.

O efeito suspensivo pleiteado foi concedido
para suspender a decisão que determinou o leilão do imóvel localizado na Rua Belo Horizonte no 139-W, Centro – Juara/MT, matriculado sob no. 224, do CRI de Juara/MT
(ID 251332683).

Devidamente intimado, o Agravado deixou de apresentar contraminuta ao recurso, conforme certidão acostada ao ID 257824661.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
DIMEBRAS – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA ajuizou
Execução de Título Extrajudicial
em face de DROGARIA LIBERAL LTDA e JOAREZ TRINDADE DA SILVA perseguindo a dívida de
R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), derivada do contrato particular de confissão de dívida com promessa de pagamento em razão da compra de medicamentos.

No curso do processo, o Magistrado de origem determinou a realização do leilão judicial do imóvel localizado na Rua Belo Horizonte no 139-W, Centro – Juara/MT, matriculado sob no. 224, do CRI de Juara/MT para a satisfação do débito no valor atualizado de
R$ 52.272,24 (cinquenta e dois mil duzentos e setenta e dois reais e vinte e quatro centavos).

Os Agravantes realizaram pedido de impenhorabilidade do bem, alegando que
o imóvel objeto da penhora serve de residência para o executado e sua família há muitos anos, fato que foi omitido pelo oficial de justiça ao realizar o laudo de avaliação.

Contudo, referido pleito foi indeferido pelo juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“No caso, alega a parte devedora que o bem penhorado nos autos e que se pretende levar a praça pública é bem de família, pugnando, assim, pelo cancelamento do leilão designado outrora. Juntou aos autos documentos pessoais, somente.

É cediço que para fazer jus ao benefício da impenhorabilidade, é indispensável que o imóvel sirva de residência para o casal ou entidade familiar, o que deve vir devidamente comprovado nos autos.

Entretanto, da documentação que acompanha a exceção de pré-executividade de Id. 94535298, não se extrai a comprovação de que o imóvel penhorado serve de residência familiar do representante legal da empresa devedora, tampouco ao núcleo familiar, já que tratam-se apenas de documentos pessoais que comprovam, sim, que o proprietário da executada é casado e pai de um adolescente, mas não que residem no imóvel objeto do praceamento público.

Logo, a ausência de comprovação, pela parte executada, de que o imóvel penhorado é ocupado pela família afasta a incidência da proteção da impenhorabilidade.

(...) No mais, não restou demonstrado ser o único imóvel do representante legal da parte devedora ou do núcleo familiar, o que também afastar a impenhorabilidade, vejamos:

(...) Assim sendo, por não restar comprovada a condição de bem de família, afasto a alegada impenhorabilidade, mantendo-se a constrição do bem.”

Pois bem.

Sobre o tema,
a Lei no 8.009/1990, orienta que será reconhecida a impenhorabilidade do imóvel que sirva de moradia ao devedor ou à entidade familiar:

Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.

(...)

Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Assim, para que se reconheça a impenhorabilidade do bem de família é indispensável a demonstração de que ele é utilizado pela entidade familiar para moradia permanente e, caso haja mais de um imóvel residencial, a impenhorabilidade alcança, em regra, o de menor valor.

Na hipótese, há provas suficientes nos autos da aludida impenhorabilidade, aptas a afastarem a constrição em curso sobre o referido bem.

Embora não se trate do único imóvel do executado, frisa-se que restou comprovado no feito que o referido imóvel serve como residência familiar do Agravante, visto que os demais
bens existentes em seu nome são objetos de inúmeros Embargos de Terceiro.

Em reforço a essa constatação, sobreleva destacar que, em cumprimento ao mandado de avaliação e intimação, o Oficial de Justiça, ao cumprir a diligência (ID 58346373, p. 75 dos autos de origem), descreveu todas as benfeitorias do imóvel urbano, com as descrições de uma residência, sendo o executado Joarez Trindade Silva e sua esposa Sandra Pitteri Dobbins Silva, intimados no referido local, o que reforça a afirmação de que o executado e sua família residem no local.

Por sua vez, nenhuma prova em sentido contrário foi produzida pelo credor, ora Agravado, no sentido de comprovar que o referido bem não guarnece a família do devedor.

Sobre o tema, importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça tem
afastado a exigência de que o referido imóvel seja o único de seu domínio para que seja caracterizada a impenhorabilidade,
bastando que se comprove que o bem consiste na residência da família.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. MAIS DE UM IMÓVEL. ARTIGO
5o
,
PARÁGRAFO ÚNICO
, DA LEI No
8.009
/1990. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015
(Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
a Lei no
8.009
/1990 não retira o benefício do bem de família daqueles que possuem mais de 1 (um) imóvel.
3.
O artigo
5o
,
parágrafo único
, da Lei no
8.009
/1990 dispõe expressamente que a impenhorabilidade recairá sobre o bem de menor valor na hipótese em que a parte possuir vários imóveis utilizados como residência.
Precedentes. . Agravo interno não provido."
(
AgInt no REsp 1873254/MG
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 19/03/2021) (g.n.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AFRONTA AO ART. 1714 DO CC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ADMISSÃO DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO NCPC EM RELAÇÃO À MATÉRIA. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. PLURALIDADE DE IMÓVEIS. IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(...) 2. "A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que
a Lei no 8.009/1990 não retira o benefício do bem de família daqueles que possuem mais de um imóvel
". Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 2.231.458/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 17/5/2023) (g.n.)

Nesse contexto, diante dos elementos que constam dos autos, tenho que o imóvel objeto de penhora
na
Execução de Título Extrajudicial n.o 0004492-42.2016.8.11.0018
, por se tratar de imóvel de residência dos Agravantes, constitui bem de família e, portanto, impenhorável, nos termos do artigo
1o
da Lei no
8.009
/90.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a r. decisão agravada e desconstituir exclusivamente a penhora que recaiu sobre o imóvel localizado na
localizado na Rua Belo Horizonte no 139-W, Centro – Juara/MT, matriculado sob no. 224, do CRI de Juara/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025